Tribunal: TJBA
Processo: 8027749-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027749-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREA LUIZA PEREIRA LIMA e outros Advogado(s): ALTAMIRANDO BISPO DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: ESPÓLIO DE RODRIGO DA SILVA SANTOS registrado(a) civilmente como RODRIGO DA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECORRENTES RESIDEM EM CONDOMÍNIO DE CLASSE MÉDIA ALTA, COM TAXA CONDOMINIAL NO VALOR DE R$ 1.340,00 (ID 82462415), SENDO QUE UM DOS AGRAVANTES MANTÉM CONTA EM BANCO DE ALTA RENDA (ITAÚ PERSONALITÉ – ID 471468677). REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de cobrança, cujo valor da causa foi fixado em R$ 73.950,33 (ID 471464840 dos autos de origem). Os agravantes pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que lhes seja concedido o benefício da gratuidade judiciária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Embora os agravantes aleguem hipossuficiência financeira, os documentos apresentados nos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Constata-se que os recorrentes residem em condomínio de classe média alta, com taxa condominial no valor de R$ 1.340,00 (ID 82462415), e um dos recorrentes mantém conta em banco de alta renda (Itaú Personalité – ID 471468677). Tais elementos são incompatíveis com a alegada miserabilidade. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC) é relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, §2º, CPC). IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027749-64.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANDREA LUIZA PEREIRA LIMA e outros e como apelada ESPÓLIO DE RODRIGO DA SILVA SANTOS registrado(a) civilmente como RODRIGO DA SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado, nos termos do voto do relator.